Tribunal: TJDFT
Processo: 0720443-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE NÁUTICO ENTRE MOTO AQUÁTICA E LANCHA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIETÁRIO QUE ENTREGA CONDUÇÃO DA EMBARCAÇÃO PARA PESSOA SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM ARRAIS. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Comprovado por meio de inquérito da Marinha e prova testemunhal que o réu, proprietário da lancha, entregou a condução da embarcação ao outro réu, que não possuía habilitação e estava sob a influência de álcool, colidindo com a moto náutica pilotada pelo autor, ao realizar curva brusca em alta velocidade, evidencia-se a culpa dos requeridos pelo acidente, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo, por conseguinte, devida a reparação de danos, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

2. Quanto aos danos materiais referentes ao reparo da moto náutica, o autor juntou aos autos orçamento, o que se revela suficiente para requerer a indenização respectiva, pois, somente após o pagamento, ocorrerá a realização dos serviços para conserto. Entretanto, quanto ao valor decorrente da contratação de outra causídica para substituir o autor na atuação de processos, registre-se que a atividade de advogado é substancialmente intelectual e que eventual ausência do autor na participação em audiências poderia ser justificada por meio de atestado médico, não respaldando, portanto, o respectivo pedido de ressarcimento.

3. O aviltamento dos direitos inerentes à personalidade do autor, sobretudo sua integridade física, visto que sofreu acidente causado pelos réus que acarretou trauma cranioencefálico, além da quebra de dentes frontais, lesão no ombro e no rosto, com realização de cirurgias e tratamentos fisioterápicos e dentários, rende ensejo à pretensão indenizatória pelo dano moral experimentado. Além disso, “o autor teve limitada também sua disponibilidade de tempo e de escolha, por ter que submeter a internações e tratamentos médicos”, o que, por se caracterizar como violação à integridade psíquica, ultrapassa o mero aborrecimento e se mostra hábil a causar transtornos na rotina do autor.

4. No que tange à pretensão de redução e majoração do quantum, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência do grave acidente náutico por culpa dos réus, com diversas lesões corporais causadas ao autor e tratamentos médicos de duração extensa, bem como pelo fato de que o condutor não possuía habilitação e estava sob a influência de álcool, além de o proprietário se encontrar presente na embarcação no momento do acidente, o valor fixado na r. sentença no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais) atende ao critério bifásico e se revela moderado.

5. Ante a possibilidade de cumulação das indenizações de dano estético e moral, ainda que decorrentes do mesmo fato, à luz do que dispõe o enunciado de súmula n. 387 do c. Superior Tribunal de Justiça, e devidamente demonstrada a lesão cutânea que causou cicatriz permanente no rosto do autor, o que compromete sua aparência física, não há que se falar em reforma da sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização referente ao dano estético.

6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, faz-se mister a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, revelando-se escorreita a sentença vergastada ao se pautar no número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.

7. Em observância aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, principalmente a baixa complexidade da causa e a prolação de sentença aproximadamente 1 (um) ano após o ajuizamento, mantém-se incólume o percentual mínimo de 10% (dez por cento) fixado na r. sentença.

8. Recursos do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados.